Tribunal: TJBA
Processo: 0090325-62.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090325-62.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: PAULO ARAUJO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO PRAZO DE VINTE ANOS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDO O PAGAMENTO DOS EXPURGOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DO IPC NO MÊS DE JUNHO DE 1987. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DETERMINADO NO TEMA 891 DO STJ. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que
"a
instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; ...".
(STJ - REsp: 1107201 DF 2008/0283178-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Segunda Seção, Julg. 08/09/2010, Publ. DJe 06/05/2011).

No tocante às preliminares de ausência das condições de ação nas modalidades possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir, vê-se que o recorrente as fundamenta em questão que, na verdade, constitui o próprio mérito da demanda, qual seja, a aplicação correta ou não dos índices de correção das poupanças nos meses discriminados na exordial, sendo que o fato de ter sido observada a legislação vigente à época ou de não terem os poupadores se insurgido contra o suposto equívoco à época não afasta esta premissa.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desta feita formado no julgamento do
REsp 1107201/
DF, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, é vintenário o prazo prescricional para o ajuizamento das ações visando o pagamento das diferenças decorrente da correção das cadernetas de poupança à época dos expurgos inflacionários.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça também já enfrentou a questão da prescrição dos juros remuneratórios em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, decidindo, na oportunidade, que “nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

In casu,
vê-se que a parte autora propôs a presente ação visando o pagamento da diferença das correções monetárias aplicadas à sua conta poupança à época do expurgo inflacionário referente ao mês de junho de 1987 (Plano Bresser). A demanda foi proposta em 31 de maio de 2007, portanto, quando ainda não ultrapassado o prazo de vinte anos relativamente aos planos econômicos.

O provimento impugnado merece reforma, eis que proferido em desacordo com o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1133872/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que
é possível determinar-se a inversão do ônus da prova nas ações de cobrança de expurgos inflacionários a fim de impor ao banco réu que apresente os extratos das contas bancárias dos quais conste o saldo existente à época dos Planos Econômicos, desde que o consumidor apresente indícios mínimos da relação contratual.

No que diz respeito aos expurgos referentes ao mês de junho de 1987 (Bresser), tem-se que os valores perseguidos pelos poupadores dizem respeito à diferença entre o que deveria ser creditado em suas contas poupanças com base na variação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o que fora efetivamente incrementado, com base no índice de correção OTN (Obrigações do Tesouro Nacional), definido como índice de correção pela Resolução 1.338, de 15 de junho de 1987, sendo que o STJ possui precedente vinculante no sentido do direito dos titulares de poupanças com aniversário na primeira quinzena do mês em que implementadas as mudanças à percepção das diferenças.

Quanto à atualização monetária do débito, há que se apontar que o STJ fixou no tema 891 dos recursos repetitivos a tese de que a correção monetária do valor devido deve abranger os índices aplicáveis à poupança,
incluindo os expurgos inflacionários subsequentes.

Provimento do recurso
para reconhecer ao autor o direito a
o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, acrescidas de atualização monetária e de juros de mora, estes desde a citação, invertendo-se por conseguinte o ônus de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0090325-62.2007.8.05.0001
, tendo como Apelante
PAULO ARAUJO DOS SANTOS
e Apelado o
BANCO DO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo,
pelas razões adiante expostas.